Tribunal: TJDFT
Processo: 0718621-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718621-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: BLVD ALEATTO COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face da decisão ID 193272362, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de sentença n. 0740492-52.2022.8.07.0001, movido em desfavor de BLVD ALEATTO COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pleito de penhora sobre valores recebíveis de administradoras de cartão de crédito e débito, nos seguintes termos: 1. Em relação ao requerimento de “penhora sobre valores recebíveis de administradoras de cartão de crédito e débito”, verifico que a parte exequente não comprovou a existência de vínculo da parte executada com quaisquer instituições e não demonstrou a efetividade da medida. 1.1. De mais a mais, esclareço que eventuais valores recebidos por empresas intermediadoras de pagamento existentes têm como destino as suas contas bancárias, as quais são passíveis de constrição por meio do Sisbajud, demonstrando-se ser medida desproporcional e ineficiente à satisfação do débito. 1.2. Nesse sentido, confira-se aresto proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESSOA JURÍDICA. PESQUISAS VIAS SISTEMAS CONVENIADOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Sisbajud, Renajud, Infojud e e-RIDFT, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O sistema Sisbajud, que substituiu o Bacenjud, alcança os chamados bancos digitais e as denominadas Fintechs. 5. Além de não especificar quais operadoras de cartão de crédito pretende oficiar, a exequente não demonstrou o esgotamento de outros bens da executada, já que a medida tem caráter subsidiário. Ademais, eventual penhora deverá ser feita em percentual que não comprometa as atividades desempenhadas pela pessoa jurídica executada. Precedentes. 6. A limitação ao crédito da pessoa jurídica devedora, além de atípica, pode lhe comprometer o funcionamento e o próprio adimplemento buscado. 7. A formulação de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a mínima efetividade interfere na duração razoável da demanda. 8. Recurso conhecido e não provido. 1.3. Diante disso, INDEFIRO o pedido de ID no 193248459. 2.2. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. 3. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. 4. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, voltará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (artigo 206-A do Código Civil), cujo termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o §4o do referido artigo. 4.1. Não havendo esse termo nos autos, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, a partir do transcurso do prazo de suspensão disposto no art. 921, inciso III, §1o do CPC. 5. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. 6. Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. 7. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. 8. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Deverá a parte exequente, assim, se manifestar sobre as pesquisas já realizadas e indicar concretamente a existência de bens penhoráveis. Nas razões recursais, o agravante registra que o saldo junto às administradoras de cartões de crédito equipara-se ao faturamento de empresa, e sua penhora é disciplinada pelo artigo 866 do Código de Processo Civil. Salienta que o dinheiro tem preferência na ordem estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, não sendo dado impor ao credor a insatisfação de seu crédito. Argumenta que haja vista que os esforços do Agravante para satisfazer a execução restaram todos frustrados, inexiste óbice à constrição de eventuais créditos junto às operadoras de cartão de crédito e débito. Afirma que se mostra legítima a intenção do credor de se utilizar de meios constritivos mais eficazes para a satisfação de seu crédito, como é o caso da penhora sobre percentual dos créditos recebíveis via operações de cartão de crédito e débito, que representa apenas parcela do faturamento total mensal da empresa Agravada. Sustenta que diante das diversas tentativas frustradas de penhora, bem como em razão da ausência de indicação de outros bens idôneos pela empresa Agravada, devidamente “ativa” perante à Receita Federal – RFB, que poderá comprovar que a penhora sobre parte de seu faturamento inviabilizará suas atividades, de rigor o deferimento da medida pleiteada pelo Agravante. Defende não merecer prosperar a tese de que a medida constritiva ora pleiteada é abrangida pelo sistema SisbaJud, visto que o bloqueio de contas existentes em fintechs não se confunde com a penhora de recebíveis de cartão de crédito e débito. Ao final, requer o regular recebimento do presente recurso, deferindo o pedido de efeito suspensivo, e dando-lhe provimento para reformar a r. decisão, para permitir a penhora sobre valores recebíveis de administradoras de cartão de crédito e débito, uma vez que foram esgotados todos os meios disponíveis para localização de outros bens penhoráveis. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de penhora sobre valores recebíveis de administradoras de cartão de crédito e débito, da pessoa jurídica executada, ora agravada. De início, sobreleva destacar que, na decisão ID 193272362, datada de 15/04/2024, o Juízo de 1o Grau suspendeu a execução por 1 (um) ano em relação à pessoa jurídica, na forma do art. 921, inciso III c/c § 1o, do CPC. E, em consulta à aba “Expedientes” do Sistema PJe 1o Grau, observa-se que o exequente, ora agravante, tomou ciência do mencionado pronunciamento judicial no dia 18/04/2024. Diante desse cenário, verifico que a atribuição de efeito suspensivo à decisão que indeferiu a penhora não teria utilidade prática nesse momento, pois não obstaria a suspensão operada. Para além disso, insta registrar que o agravante não trouxe argumentos para demonstrar o perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Assim, diante da ausência de um dos requisitos indispensáveis ao deferimento do efeito suspensivo, despicienda a análise da probabilidade do direito, uma vez que a ocorrência dos requisitos deve ser concomitante. Forte nesse entendimento, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 9 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator